Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-16.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000181-16.2017.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: MIZAEL CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A PROFESSOR POR ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível, confirmando a sentença que garantiu o pagamento de gratificação de 20% sobre o vencimento base ao recorrido, professor que leciona para alunos com necessidades educacionais especiais, conforme previsão na Lei Municipal n.º 273/2012 (PCCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal n.º 273/2012 proíbe a cumulação de gratificações e se tal proibição impede o pagamento da gratificação ao recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 87 da Lei Municipal n.º 273/2012 apenas veda a acumulação das gratificações em sua base de cálculo, não havendo impedimento para a concessão da gratificação prevista no art. 90 da mesma lei.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma o direito de professores à gratificação estipulada por lei municipal quando preenchidos os requisitos legais, como é o caso do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para alterar a correção monetária para o índice IPCA-E, conforme decisão do STF no Recurso Especial n.º 1.495.146/MG.

Tese de julgamento: **"É devido o pagamento da gratificação de 20% sobre o vencimento base para professores que lecionam para alunos com necessidades educacionais especiais, não havendo proibição de acumulação entre gratificações no PCCR municipal."**

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; Lei Municipal n.º 273/2012, arts. 87 e 90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.03.2015; TJPA, Remessa Necessária Cível, n.º 0800543-62.2021.8.14.0003, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo Interno

interposto pelo
Município de Tailândia,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator
de Id n° 16578999, por meio da qual neguei provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
Mizael Carvalho de Souza.

Em suas razões o agravante aduz que a decisão merece ser reconsiderada, entende o agravante que efetivamente, o art. 87, parágrafo único, da Lei

Municipal nº 273/2012, estabelece que as vantagens incidirão sobre o vencimento base, não sendo cumulativas sobre esse, havendo expresso
impedimento a cumulação de gratificação ao vencimento base pretendida pelo requerente.

Diante disso, impende, portanto, a reforma da decisão monocrática agravada que negou seguimento a apelação, tendo em vista que o agravado não faz
jus à percepção de mais uma gratificação, à luz da vedação expressa no parágrafo único do art. 87 da Lei Municipal N °273/2012.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo Interno (Id n° 17935411).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Analisando as razões recursais, observa-se que os argumentos expendidos pela agravante não foram capazes de desconstituir a decisão da qual

neguei provimento ao recurso de apelação cível.

Oportuno frisar que, o cerne da contenda é a insurgência contra a concessão e pagamento da gratificação, prevista na legislação municipal em favor
do professor
Mizael Carvalho de Souza
que leciona para alunos portadores de necessidades educacionais especiais.

O agravante afirma que a decisão merece ser reconsiderada, afirma que o art. 87, parágrafo único, da Lei Municipal nº 273/2012, estabelece que as
vantagens incidirão sobre o vencimento base, não sendo cumulativas sobre esse, havendo expresso impedimento a cumulação de gratificação ao
vencimento base pretendida pelo requerente.

Entretanto afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, devidamente fundamentado,
estando em consonância com os
elementos de prova produzidos pelo agravado e com a jurisprudência deste Tribunal.

O Município de Tailândia se fundamenta na premissa de que o art. 87 do PCCR - Lei n. 273/2012 proíbe a cumulação de gratificações. O
mencionado artigo estipula:

"Parágrafo único. Todas as vantagens concedidas nesta lei incidirão, exclusivamente sobre o vencimento base, não sendo cumulativas."

É importante frisar que este dispositivo estabelece que as gratificações e vantagens serão calculadas com base no "vencimento base" e que não
haverá acumulação dessas vantagens em sua base de cálculo. Assim, o texto não proíbe uma vantagem em favor de outra; ele simplesmente
especifica que as gratificações não serão calculadas de forma sobreposta.

A legalidade da reivindicação do autor é corroborada pela Lei Municipal nº 273/2012, que regula o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos
Profissionais da Educação - PCCR/PED da Prefeitura Municipal de Tailândia. Esta lei, em seu art. 90, especifica claramente a concessão de uma
gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o salário base para professores que lecionam para alunos com necessidades educacionais especiais,

conforme se verifica a seguir:

“Art. 90. Ao professor em regência de classe, com alunos portadores de necessidades educacionais especiais, será concedida a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base;”

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) possui precedentes de que, uma vez estabelecida a gratificação por lei municipal, compete ao
município efetuar o pagamento aos profissionais que se enquadram nessa disposição legal.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. CARGOS DE CONFIANÇA. PREVISÃO LEGAL E NÃO PERCEPÇÃO COMPROVADOS. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança confirmou a liminar e concedeu a ordem para incorporação à remuneração de percentual sobre a média de gratificações de função percebidas pela impetrante;

2. Comprovada a previsão do direito em lei municipal vigente ao tempo da aquisição do direito com o exercício de cargos de confiança pela impetrante; comprovada a não percepção da verba desde a publicação do ato coator; e diante da ausência de qualquer justificativa para o não pagamento correspondente, deve ser mantida a sentença;

3. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800543-62.2021.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Por fim, observa-se que a sentença condenou a municipalidade ao pagamento de parcelas retroativas à data da impetração do
writ
referentes à
diferença não percebida devido a inércia da Administração Pública em proceder a progressão em momento oportuno, aplicando como correção
monetária o índice INPC/IBGE.

No entanto, no intuito de amoldar o julgado à tese jurídica no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, a condenação da Fazenda Pública envolvendo
demandas envolvendo servidores públicos deve observar os seguintes parâmetros: período posterior à vigência da Lei n° 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, devendo a sentença ser parcialmente
reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ALTERAR EM PARTE a
sentença para nela consignar a incidência de correção monetária dos valores de gratificação de acordo com a fundamentação supra.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos recursos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024